Tribunal: CARF
Processo: 11080.730772/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730772/2012-95
ACÓRDÃO
2001-007.625 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JASON ALFREDO CARLSON GALLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade apurada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.625 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730772/2012-95
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/74):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 04/10, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 16.205,50,
incluído o valor da multa de ofício e dos juros de mora calculados até 31/05/2012,
em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a fiscalização informou
ter constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica informado
em DIRF pela fonte pagadora, decorrente de ação trabalhista, no valor de R$
32.111,09, com IRRF de R$ 6.969,99.
Às fls. 7, informou ter constatado dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 22.590,00, por falta de comprovação. O valor se refere a internação
em estabelecimento geriátrico não hospitalar.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou impugnação intempestiva,
anexada às fls. 2, protocolada em 23/08/2012. Assim se manifestou:
- Omissão de rendimentos – Segundo referiu do total de R$ 32.111,09
apontado no lançamento, afirmou ter recebido R$ 25.000,00;
- Despesas médicas - o valor glosado se refere às despesas médicas de
pessoa incapaz (irmão) da qual é tutor/curador a doze anos, internado em
clínica.
Às fls. 59/60, consta complementação à impugnação, protocolada em
27/08/2012:
- o valor recebido (omitido) totalizou em R$ 25.141,10, não tendo recebido
comprovante do rendimento do sindicato;
- apresentou demonstrativo com o recálculo do valor do imposto que
entende devido para os exercícios 2009 a 2012. Solicitou o cancelamento
de todas as cobranças.
Consta nos autos às fls. 66, Termo de Transferência de Crédito Tributário que
informa ter sido transferido para o processo n 1080-731.204/2012-10, o valor de
R$ 438,79 (código de receita 2904), valor principal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Porto Alegre, por meio de despacho
de fls. 69, informa que a impugnação parcial da presente Notificação de
Lançamento de IRPF, foi protocolada no dia 27/08/2012, intempestivamente,
mas com preliminar de tempestividade.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.625 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730772/2012-95
3
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LITIGIO NÃO INSTAURADO.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do processo,
impedindo apreciação por parte das Delegacias de Julgamento.
Cientificado da decisão, em 07/04/2017 (fls. 78), o contribuinte, em 17/07/2017,
interpôs recurso voluntário, aditado em 17/08/2017 (fls. 83/84 e 92/96), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese, preliminarmente, que quando
do envio da intimação fiscal se encontra fora do país estando sua residência desabitada, sendo
que somente ao tomar ciência compareceu à RFB para esclarecer as razões das cobranças, tendo
tido aceso à decisão recorrida somente em 24/07/2017, quando pode de fato interpor seu recurso
voluntário completo. No mérito registra que, como curador de seu irmão/dependente declarado,
acabou realizando pagamentos em valores a maior do que o efetivamente devido nos anos-
calendário de 2008 a 2011, calhando na reconsideração das pendências com o cancelamento das
cobranças recebidas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, inibindo ações
que venham a declarar seu CPF como inadimplente e causar-lhe prejuízos maiores, com devolução
dos valores pagos a maior no período de 2005 a 2012, a importar na liberação das restituições do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/102.
Em 03/08/2020, a CTSJ-ECOJU-DEVAT04-VR, requereu a juntada dos documentos
extraídos do processo judicial no 0806014-62.2019.4.05.8200, em curso na 3a Vara Federal de João
Pessoa/PB, movida pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional, e outros documentos fiscais
correlatos (fls. 112/761).
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 763), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.625 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730772/2012-95
4
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/POA
ocorreu, via postal por AR (fls. 78), em 07/04/2017 (sexta-feira) no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do recebedor
no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 07/04/17, com nome,
matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal na forma como
realizada, restando apenas noticiado que o mesmo se encontrava fora do país, caindo por terra,
por outro lado, a alegação de estar sua residência desabitada.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 10/04/2017 (segunda-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 09/05/2017 (terça-feira). Assim, o recurso
apresentado em 17/07/2017 (fls. 84), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 07/04/2017 (fls. 78), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 09/05/2017.
E ainda que assim não fosse, alia-se o fato de que o Recorrente também se socorreu
ao judiciário buscando sobrestar e afastar a incidência tributária sobre os débitos fiscais, dentre os
quais o apurado neste feito, no processo no 0806014-62.2019.4.05.8200, em curso na 3a Vara
Federal de João Pessoa/PB, movida contra a Fazenda Nacional, ao teor documentos acostados
pela unidade de origem da RFB (fls. 112/131 e 195/248).
Destarte e neste ponto, diante da concomitância entre as demandas administrativa
e judicial – uma vez que as matérias suscitadas no presente feito estão sob apreciação da justiça
federal, este Colegiado, mesmo que superada a questão da intempestividade recursal, também
estaria impedido de apreciar a demanda suscitada, implicando no reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.625 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730772/2012-95
5
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 17/07/2017 (fls. 83/84) e aditado em 18/07/2017 (fls. 92/96),
descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras matérias submetidas em grau recursal, ainda
que de ordem pública, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 768
DF CARF MF
Original